Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE REFORMA DE CONTEINERES DE LIXO. AUSËNCIA DE QUALIDADE DO SERVIÇO. FATO NÃO COMPROVADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDOS DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1.O autor deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC). Do contrário, não há como se acolher a pretensão formulada.
2. No caso, os poucos documentos apresentados pelo autor não fazem prova da alegada falta de qualidade dos serviços prestados. Também não comprovam a recusa do fornecimento de assistência durante o período da garantia.
3. Depoimentos testemunhais - contraditórios - não são se prestam à convicção do magistrado.
4. Inexiste omissão sobre pedido afastado pelos fundamentos da sentença. De igual maneira, inexiste omissão acerca de requerimento já analisado em decisão interlocutória.
5. Os honorários de sucumbência fixados no menor patamar legal não podem ser reduzidos, em razão da ausência de amparo legal a tal pretensão, particularmente quando o percentual fixado já equivale a quantia é módico.
6. A aplicação de multa por litigância de má-fé só é cabível quando provada uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil
7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Sentença mantida.